Tribunal: TJES
Processo: 5000100-73.2023.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000100-73.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELTON MONTANHOLI DA SILVA
RECORRIDO: CLINISONO CLINICA DE TRATAMENTO AVANCADO DO SONO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Elton Montanholi da Silva em desfavor de Clinisono Clínica de Tratamento Avancado do Sono LTDA, ambos qualificados nos autos. Aduz o requerente ter celebrado junto a requerida um contrato de prestação de serviço para a realização do exame de polissonografia, no valor de R$ 220,00, sendo que, para executar o aludido procedimento, que ocorre no período em que o paciente se encontra dormindo, deslocou-se de Piúma até Vila Velha, reservando um quarto na Pousada Praia da Costa para pernoitar. Destaca o requerente que, por ocasião da preparação, o técnico da requerida informou que o aparelho ligaria e desligaria automaticamente.Ocorre, ainda segundo o requerente, que o aparelho colocado em seu corpo para a realização do exame não ligou, inviabilizando qualquer análise. Nesse viés, requer o requerente seja ressarcido dos gastos despedidos, notadamente: i) com as passagens de ônibus de Piúma X Guarapari e Guarapari X Vila Velha, no valor de R$ 108,00; ii) com os deslocamentos de Uber - rodoviária X pousada X clínica - no valor de R$ 64,75; iii) com alimentação, no importe de R$ 142,62; iv) com a perda de um dia de trabalho, o que representa R$ 331,42; v) com a estadia de R$ 225,00 e; vi) com o valor do próprio exame, de 220,00. Por meio de emenda à petição inicial, o requerente ainda requer seja a requerida compelida a realizar novo exame, bem como condenada em indenização por danos morais não inferior a R$ 10.000,00.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.Sem custas e honorários, de acordo com o disposto nos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que o recorrente não conseguiu provar os gastos despendidos com o exame, eis que não foram trazidos aos autos, por exemplo, as passagens de ônibus e os recibos dos valores pagos com hospedagem e alimentação, tampouco a comprovação de ter havido perda de rendimentos pela falta ao serviço, mesmo porque o contracheque anexado para tal fim é de período anterior ao exame. Da mesma forma, não restou demonstrado de forma satisfatória os gastos com Uber, valendo consignar que o documento apresentado para tanto (id. 21507308, p. 03-04) não detalha se o aludido serviço de transporte foi realmente utilizado pela pessoa do recorrente e para os fins do exame individualizado.

Ressalto ainda, que não há o que se falar em ressarcimento do valor do exame, porquanto este seria custeado pelo plano de saúde do recorrente e, mesmo assim, restou cancelado posteriormente pela requerida, sem cobrança.

No mais, constato que a situação vivenciada pela parte recorrente não extrapola o mero aborrecimento, tendo em vista que, sem a juntada de algum documento comprobatório, ônus que recai sobre o autor, ora recorrente, não é possível mensurar o prejuízo havido e sequer concluir pela ocorrência de qualquer prejuízo material.

Cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo à parte autora a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, haja vista não se tratar de hipótese de dano
in re ipsa
.

Assim sendo, entendo que não há o que se falar em dano moral. Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado à situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)